Tribunal: TJSP
Processo: 2257532-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Cobrança de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção, frente à ausência de provas. Irresignação da executada. Cabimento em parte. Notas fiscais que demonstram a venda de parte dos veículos antes do fato gerador do IPVA. Alienante que não é sujeito passivo da relação tributária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Cobrança de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção, frente à ausência de provas. Irresignação da executada. Cabimento em parte. Notas fiscais que demonstram a venda de parte dos veículos antes do fato gerador do IPVA. Alienante que não é sujeito passivo da relação tributária. Inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 reconhecida pelo C. Órgão Especial. Decisão reformada em parte, para extinguir parcialmente a execução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257532-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TLN
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
2
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000
Agravante: Tln Comércio de Veículos Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14149
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Cobrança
de IPVA dos exercícios de 2014 a 2017. Decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção, frente à ausência de
provas. Irresignação da executada. Cabimento em parte.
Notas fiscais que demonstram a venda de parte dos
veículos antes do fato gerador do IPVA. Alienante que não
é
sujeito
passivo
da
relação
tributária.
Inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual no
13.296/2008 reconhecida pelo C. Órgão Especial. Decisão
reformada em parte, para extinguir parcialmente a
execução. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão de
fls. 149/150 dos autos principais, que, em sede de execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, rejeitou a
exceção de pré-executividade proposta por TLN Comércio de Veículos
Ltda., ora agravante.
Em suas razões recursais (fls. 01/11), alega a
agravante, em síntese, que os documentos juntados nos autos (notas
fiscais) comprovam a transferência da propriedade dos veículos antes da
incidência do IPVA objeto da execução, razão pela qual não deve
responder solidariamente pelo tributo, conforme entendimento do STJ
(Súmula 585) e deste E. Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543-95.2017.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 169/170).
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
176/177), por meio da qual concedi efeito suspensivo ao presente
recurso.
Intimada, a parte agravante apresentou documentação
complementar (fls. 184/186).
Também intimada, a parte contrária apresentou
contraminuta (fls. 200/205).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal de crédito de
IPVA no valor total de R$ 129.618,25, conforme consta nas Certidões
de Dívida Ativa juntadas às fls. 02/51 dos autos de origem.
A executada, ora agravante, apresentou exceção de
pré-executividade, alegando que o fato gerador do IPVA objeto da
execução ocorreu após a venda dos veículos, conforme demonstram as
notas fiscais de fls. 90/118 dos autos de origem.
A decisão agravada rejeitou a exceção, sob o
fundamento de que “a exceção só tem admissibilidade quando se reste
evidente, vício aferível de plano na execução ou outra matéria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
4
ordem pública, desde que prescindível a dilação probatória, o que não
se verifica nessa oportunidade”, uma vez que “a mera apresentação da
nota fiscal não comprova que antes da ocorrência do fato gerador,
objeto das CDAs que aparelham a presente, houve de fato a alienação
a terceiro” (fls. 149 dos autos principais).
Pois bem.
O recurso comporta provimento parcial.
A jurisprudência tem admitido a exceção de pré-
executividade apenas quando há prova inequívoca do descabimento da
execução fiscal, sem necessidade de dilação probatória, em questões de
ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos
identificáveis de plano.
Entretanto, só será acolhida na hipótese de a
irregularidade ou vícios apontados no título serem perceptíveis de
imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se verifique prima facie,
e seja necessária produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá
ser objeto de embargos à execução, meio processual mais adequado.
Neste sentido, é a Súmula no 393 do C. STJ: “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
5
No caso dos autos, tratando-se de débito fiscal
decorrente de IPVA, cumpre ressaltar a decisão do C. Órgão Especial
deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543- 95.2017.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade do
artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008. Desde então, o
descumprimento da obrigação acessória de comunicação ao DETRAN,
acerca da transferência do veículo, não mais sujeita o alienante à
solidariedade obrigacional com relação aos débitos de IPVA vincendos.
Isto é, a responsabilidade do alienante pelos débitos de
IPVA deve ser limitada até a data da venda, caso este demonstre de
forma fidedigna a alienação e os dados do comprador, a fim de que o
órgão de trânsito possa dele cobrar o tributo.
Portanto, para fins acolhimento da exceção de pré-
executividade, deve a agravante comprovar de plano a prévia
transferência dos veículos que deram ensejo à cobrança de IPVA,
referentes aos exercícios de 2014-2017, conforme constam das CDA's
às fls. 02/51 dos autos de origem.
E, considerando as notas fiscais juntadas às fls.
101/129 e 187/197 do presente processo, necessário reconhecer que a
agravante comprovou a alienação dos seguintes veículos antes da
incidência do fato gerador do IPVA:
Veículo (placa)
Nota fiscal
Fls.
Data da venda
CDA
GXF 6431
000.034
118
16/12/2010
1.158.390.429;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
6
1.200.763.182
KWT 2732
000.335
128
06/02/2011
1.165.993.192;
1.202.405.827
GYR 0372
000.139
121
04/05/2011
1.165.993.204;
1.202.405.849
HAG 2312
000.158
122
21/05/2011
1.165.993.215;
1.202.405.850
DIP 4063
003.163
195
09/08/2010
1.170.078.690;
1.204.638.559
NWM 3733
000.228
125
29/08/2011
1.170.078.701;
1.204.638.637
LNW 3303
000.270
127
04/10/2011
1.170.081.361;
1.204.638.570;
1.224.633.576
GXQ 0014
002.655
189
20/01/2009
1.172.292.377
JGP 4374
000.269
126
04/10/2011
1.172.293.176;
1.206.437.670
CFG 7244
000.379
129
03/02/2012
1.172.295.619
CRA 9805
000.211
123
27/07/2011
1.176.405.537
LBU 9279
000.167
187
16/08/2001
1.197.922.651;
1.219.293.639
LAK 9109
000.004
101
05/12/2000
1.197.922.662
GSH 1669
001.952
104
18/07/2006
1.197.922.673;
1.219.278.927
GZS 6800
003.027
191
10/03/2010
1.197.922.684;
1.219.257.898
DUT 1689
000.050
119
22/12/2010
1.197.922.729;
1.219.269.861
NGV 6329
000.227
124
29/08/2011
1.197.922.751
HBU 4322
002.336
105
28/11/2007
1.202.405.860
HEO 0603
002.985
190
08/02/2010
1.204.638.615
HLC 7273
003.161
112
09/08/2010
1.204.641.120;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
7
1.224.643.774;
1.246.691.515
IQO 0845
003.215
116
20/10/2010
1.209.649.269;
1.229.438.468;
1.251.109.955
JFN 2385
003.121
194
07/07/2010
1.209.650.332
MQW 9777
003.077
193
17/04/2010
1.211.616.194;
1.231.497.829;
1.253.061.068
CVZ 7019
001.951
188
18/07/2006
1.219.292.007
Com relação aos veículos e respectivas CDA's
descritas na tabela acima, portanto, a exceção de pré-executividade deve
ser acolhida, para afastar a responsabilidade solidária da agravante pelo
pagamento do IPVA.
Nesse sentido:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPVA

ILEGITIMIDADE PASSIVA Alienações de veículos
antes dos fatos geradores Fatos não comunicados ao
DETRAN Irrelevância Cabimento da oposição de
exceção de pré-executividade Inconstitucionalidade
do artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008
reconhecida pelo C. Órgão Especial - Inteligência da
Súmula 585 do E. Superior Tribunal de Justiça - O
dispositivo em comento atribui a terceiro não integrante
da relação jurídica a obrigação do adimplemento da
obrigação principal, o que lhe confere traços de
confisco - Alienante que não é sujeito passivo da
relação tributária - Precedentes
Documentos
acostados que comprovam a alienação antes dos fatos
geradores
Extinção da execução fiscal - Recurso
provido. (AI 2208291-10.2019.8.26.0000, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. Reinaldo Miluzzi, j. 09/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
8
Agravo de Instrumento Execução Fiscal IPVA
Exceção de pré-executividade Ilegitimidade passiva
Alienação de veículos sem comunicação ao órgão de
trânsito dentro do prazo legal As regras do art. 134
do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e
16, §§1o e 2o, da Lei Estadual n. 6.606/89 (atuais arts.
6o, inciso II e §2o, e 34, parágrafo único, da Lei
Estadual no 13.296/2008) não impedem a comprovação,
por meio idôneo, da alienação do bem, antes da
ocorrência do fato gerador - Tributo de natureza real,
incidente sobre a propriedade do veículo automotor
(art. 155, III, da CF), cuja transferência opera-se com a
tradição, não se podendo admitir tributação sobre fato
fictício
Comprovação da alienação antes da
ocorrência do fato gerador do tributo Afastada a
imposição de obrigação de não fazer
Poder de
fiscalização da Administração Pública preservado
frente a fatos futuros Agravo parcialmente provido.
(AI 2179689-09.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Marrey Uint, j. 12/11/2019)
No entanto, com relação aos veículos de placa HVV
6764 (CDA no 1.172.292.399), KYK 4877 (CDA's no, 1.178.668.708,
1.211.616.172, 1.231.507.122 e 1.253.022.509), JLX 3977 (CDA no
1.178.668.719) e DFG 6124 (CDA no 1.206.437.669), não há prova
inequívoca da transferência, razão pela qual fica mantida a decisão
agravada.
Isso porque, diante da carência de elementos
probatórios acerca da data exata da transferência e do comprador dos
veículos, seja pela ausência ou pela ilegibilidade das notas fiscais, não
há como reconhecer o direito da agravante em sede de exceção de pré-
executividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257532-50.2019.8.26.0000 -Voto no 14149
9
Assim já decidiu este E. Tribunal:
Agravo de instrumento. IPVA. Alienação de veículos.
Ausência de comprovação inequívoca a respeito da
venda dos bens. Risco de perecimento do direito que
também não se verifica na hipótese. Decisão agravada
mantida.
Recurso
improvido,
portanto.
(AI
2208702-53.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Encinas Manfré, j. 21/10/2019)

Em resumo, a r. decisão agravada deve ser reformada
em parte, para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade
oposta pela agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva com
relação às CDA's descritas na tabela constante neste voto, extinguindo-
se a execução fiscal com relação a tais débitos.
E, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, de rigor a fixação de honorários advocatícios em favor
da agravante (EDcl no AgRg no REsp n.o 776937/PR, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, publ. 30.9.2009), no percentual de 10%
sobre o proveito econômico obtido (consistente no valor que a
agravante deixou de dever com o afastamento das CDA's descritas na
tabela)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator